Tribunal: TJBA
Processo: 0181160-62.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0181160-62.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BLUE TINTAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, FELIPE AMARAL GONCALVES, IAN SOUTO SOUZA MENDES

APELADO: STOP SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Protesto indevido de título quitado. Pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o protesto indevido de título quitado e condenando a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional ou ausência de interesse processual na origem;
(ii) confirmar se está caracterizado o dever de indenizar por protesto indevido de título quitado, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença apreciou expressamente a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela ré, inexistindo qualquer omissão apta a configurar negativa de prestação jurisdicional.

4. Não há que se falar em ausência de interesse processual quando o autor apresenta documentação que comprova o protesto indevido, o pagamento da dívida e a respectiva certidão de cancelamento (ID. 82426352), atendendo aos requisitos legais para propositura da ação.

5. O protesto indevido de título configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A responsabilidade pelo protesto indevido é do credor, que deve se certificar da existência e exigibilidade do débito antes de solicitar o apontamento do título em cartório.

7. O protesto indevido de título, ainda que em desfavor de pessoa jurídica, configura dano moral presumido (in re ipsa), não se exigindo prova específica do prejuízo, diante do abalo à honra objetiva, imagem e credibilidade da empresa no mercado.

8. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes em casos análogos, além de cumprir função compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

0181160-62.2008.8.05.0001
, em que é apelante
BLUE TINTAS LTDA

e

apelado
STOP SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.